Tribunal: TJDFT
Processo: 0711561-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CC PERDAS E DANOS. RÉ CITADA POR EDITAL. REVELIA. DEFESA APRESENTADA PELA CURADORIA DE AUSENTES. SENTENÇA. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA DA SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL.

1. Considerando que a sentença julgou parcialmente procedente o feito, tendo a autora sucumbido em parte relevante do pedido, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais de forma recíproca e não proporcional, com fundamento na regra da sucumbência prevista nos artigos 85 e 86 do CPC, revela-se medida mais adequada.

2. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, pela atuação parcialmente vencedora na ação.

3. Recurso conhecido e não provido.